Tribunal: TJES
Processo: 5029546-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029546-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUI BORGES DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito proposta por beneficiário previdenciário em face de sindicato, objetivando a cessação de descontos mensais não autorizados em seu benefício, restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

2.O autor alegou não ter se filiado ao sindicato e impugnou a autenticidade da suposta adesão apresentada. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da relação jurídica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido comprovou, de forma inequívoca, a adesão do autor à entidade sindical e a autorização para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, e, em caso negativo, se são devidos a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova quanto à existência da contratação válida e da autorização para descontos é do fornecedor do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A mera apresentação de ficha de filiação com assinatura digital de autenticidade duvidosa e gravação sem explicação clara sobre o contrato não comprova a manifestação livre e consciente do consumidor. Violação aos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

6. Configurada falha na prestação do serviço e cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929/STJ.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, gera dano moral indenizável, fixado em R$2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, determinando o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral de R$2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação inequívoca da filiação do consumidor a entidade sindical torna indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.2. O desconto indevido de contribuição sindical em benefício previdenciário enseja restituição em dobro e indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029546-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RUI BORGES DA SILVA

RECORRIDA: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito proposta por beneficiário previdenciário em face de sindicato, objetivando a cessação de descontos mensais não autorizados em seu benefício, restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

2.O autor alegou não ter se filiado ao sindicato e impugnou a autenticidade da suposta adesão apresentada. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da relação jurídica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido comprovou, de forma inequívoca, a adesão do autor à entidade sindical e a autorização para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, e, em caso negativo, se são devidos a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova quanto à existência da contratação válida e da autorização para descontos é do fornecedor do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A mera apresentação de ficha de filiação com assinatura digital de autenticidade duvidosa e gravação sem explicação clara sobre o contrato não comprova a manifestação livre e consciente do consumidor. Violação aos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

6. Configurada falha na prestação do serviço e cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929/STJ.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, gera dano moral indenizável, fixado em R$2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, determinando o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral de R$2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação inequívoca da filiação do consumidor a entidade sindical torna indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.2. O desconto indevido de contribuição sindical em benefício previdenciário enseja restituição em dobro e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
RUI BORGES DA SILVA
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - (SINDNAPI)
, na qual a parte autora narra, brevemente, que vem sofrendo descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, a título de "CONTRIB. SINDNAPI". Afirma nunca ter se filiado ao sindicato réu e, com base nos extratos, pleiteou a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro da quantia descontada e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13855358), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13855360), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta a nulidade da contratação, alegando que não anuiu com a filiação, e reitera a tese de cabimento da restituição em dobro dos valores e da configuração do dano moral in re ipsa, dada sua condição de pessoa idosa e o caráter alimentar da verba atingida.

Contrarrazões ao ID 13855363, ocasião em que o requerido pleiteia a manutenção integral da sentença de improcedência, reforçando a tese de que a relação jurídica foi devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, e com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante,
assiste razão ao recorrente
.

A questão central reside em verificar se a prova produzida pelo recorrido é suficiente para atestar a validade da filiação do autor.

Ainda que o juízo de origem tenha entendido pela comprovação da relação jurídica, uma análise mais detida do conjunto probatório, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da condição de hipervulnerabilidade do autor (pessoa idosa), leva a conclusão diversa.

Cabia ao fornecedor (recorrido) o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a livre e consciente manifestação de vontade do consumidor em aderir à associação e autorizar os descontos em seu benefício. A mera apresentação de uma ficha de filiação, muitas vezes com assinatura digital ou eletrônica de difícil aferição de autenticidade e embutida em meio a outros documentos, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

O áudio apresentado junto à contestação (ID 13855345 - pág. 12), não só falha em comprovar a regularidade da contratação, como evidencia a extrema vulnerabilidade do consumidor, eis que não existe um trecho sequer em que a atendente explica os detalhes da contratação. Na verdade, trata-se de uma gravação “cortada” sem qualquer contexto em que o consumidor somente repete as frases ditadas pela atendente. Tal situação é de extrema gravidade.

Essa conduta viola de forma direta os princípios basilares da legislação consumerista, especialmente o dever de informação adequada e clara sobre os serviços e seus respectivos riscos, consagrado no art. 6º, III, do CDC. Ademais, contraria o art. 46 do mesmo diploma, que estabelece que o consumidor não está vinculado a um contrato cujo conteúdo não lhe foi dado a oportunidade de conhecer previamente.

Diante disso, a falha na prestação do serviço está configurada, o que impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Dos Danos Materiais

Vislumbro a necessidade de a requerida restituir à autora os valores que foram descontados indevidamente. O art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro quando a cobrança for indevida, exceto em caso de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no Tema 929, no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a conduta da fornecedora for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. No caso concreto, a conduta da ré, ao realizar uma contratação viciada por meio de uma gravação ininteligível, é manifestamente contrária à boa-fé, justificando a repetição do indébito.

Dos Danos Morais

A jurisprudência e a doutrina têm adotado critérios como a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes para o arbitramento do dano moral. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos em benefício previdenciário, causa profundo abalo psicológico e financeiro à autora, que depende integralmente do seu benefício para sua subsistência. Tais fatos ensejam reparação moral.

Considerando-se a gravidade da conduta da ré e a vulnerabilidade do consumidor, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
. Esse valor é proporcional ao fato, justo e suficiente para reparar o dano sofrido, sem ensejar o enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, serve como caráter pedagógico, incentivando a requerida a adotar posturas mais diligentes e transparentes em suas futuras contratações.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:

DETERMINAR
o cancelamento imediato dos descontos e a RESTITUIÇÃO em dobro de toda a quantia indevidamente descontada do benefício do autor, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, cuja atualização deverá obedecer a nova redação do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)